Tribunal: TJSP
Processo: 2272584-23.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – BANCO DO BRASIL – Prevenção da 18a Câmara de Direito Privado – Artigo 105, do Regimento Interno do TJSP – Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos para redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272584-23.2018.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravada IVANA MARIA BROCK.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente) e SOUZA LOPES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272584-23.2018.8.26.0000 - Itu 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: IVANA MARIA BROCK
VOTO no 117413
EMENTA
AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
BANCO DO BRASIL Prevenção da 18a Câmara de Direito
Privado Artigo 105, do Regimento Interno do TJSP Recurso
não conhecido, determinada a remessa dos autos para
redistribuição.
Trata-se de agravo de instrumento interposto nos autos de Ação Civil
Pública, em fase de execução do julgado. Insurge-se o exequente, pugnando pela reforma
do r. decisum.
É O RELATÓRIO.
Melhor analisando os autos e a documentação trazida à baila, constato que o
processo original cuida de conta poupança vinculada ao Banco do Brasil S/A (fls. 16/18), e
não ao banco Nossa Caixa S/A. Assim, decisão recorrida foi prolatada em ação de
cumprimento de sentença de Ação Civil Pública (autos no 1998.01.1.016798-9), cujos
feitos dela oriundos estão sendo julgados pela Décima Oitava Câmara de Direito Privado, o
que, nos termos do disposto no art. 105, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça,
previne a competência daquela Câmara para apreciação e conhecimento das apelações
interpostas nestes autos.
Expressa referido artigo regimental:
Seção II - Da Prevenção.
Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que
não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa para os feitos
originários conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente,
oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação
jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272584-23.2018.8.26.0000 - Itu 3/3
Portanto, nos termos do art. 105, do Regimento Interno deste Sodalício, a
Décima Oitava Câmara de Direito Privado está preventa.
Pelo exposto, NÃO SE CONHECE deste recurso, determinando-se sua
remessa para redistribuição para a Câmara acima mencionada.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator